Tribunal: STF
Processo: ADI 6652
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTO. LEI N. 8.312, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015, DO ESTADO DO PARÁ. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES EXISTENTES EM DEPÓSITO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO, ATÉ O LIMITE DE 70%, PARA A CONTA ÚNICA DO ESTADO. FUNDO DE RESERVA, DESTINADO A GARANTIR A DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS, COM SALDO MÍNIMO CORRESPONDENTE A 30% DO MONTANTE DO QUAL FEITAS AS TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ÚNICA.



    1. A Lei Complementar n. 151/2015 alcança apenas os processos, judiciais ou administrativos, nos quais seja parte o próprio ente subnacional que receberá parcela do depósito: Estados, Distrito Federal e Municípios.



    2. A legislação impugnada viola o art. 24, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, desbordando das normas gerais editadas pela União, pois incluiu no raio de alcance também os processos protagonizados por outras pessoas jurídicas, inclusive de direito privado, afora o próprio Estado do Pará.



    3. A indicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará como gestor do fundo de reserva destoa da disciplina dada pela Lei Complementar n. 151/2015, segundo a qual a gestão do fundo de reserva caberá a alguma instituição financeira oficial.



    4. Decorre da natureza do depósito, quer judicial, quer administrativo, a indisponibilidade temporária do valor depositado. O depositante só poderá receber a quantia de volta, devidamente corrigida, se e quando vencer a demanda em que foi ele realizado, independentemente de quem o tenha custodiado ou utilizado durante o curso do processo, não se configurando ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) nem desrespeito ao direito de propriedade (CF, arts. 5º, caput; e 170, II), tampouco hipótese que se assemelhe à figura do empréstimo compulsório (CF, art. 148, I, II, e parágrafo único) ou ao confisco de valores. 



    5. A utilização dos recursos financeiros, presentes ou futuros, de pessoas jurídicas de direito privado para a satisfação de precatórios ou qualquer outra finalidade pelo Estado do Amazonas viola o direito de propriedade das empresas públicas ou sociedades de economia mista da unidade federativa.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 8.312, de 26 de novembro de 2015, do Estado do Pará.